Tribunal: TJMT
Processo: 1007277-84.2025.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007277-84.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KAYK HONORIO DE SOUSA - CPF: 061.658.141-66 (APELANTE), PRISCILA OLIVEIRA MORAIS - CPF: 100.508.856-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE PARCIAL RECONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO PRÊMIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença da 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT que, com fundamento no art. 332 c/c art. 487, I, do CPC, julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de revisão contratual e repetição de indébito. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a abusividade de cláusulas referentes a juros remuneratórios, capitalização diária, seguro prestamista, tarifa de cadastro e tarifa de registro de
contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento liminar de improcedência;

(
ii
) examinar a abusividade dos juros remuneratórios contratados;

(
iii
) verificar a legalidade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária;

(
iv
) analisar a validade da cobrança do seguro prestamista; e

(v) apurar a legitimidade da tarifa de registro de
contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
O julgamento liminar de improcedência, nos termos do art. 332 do CPC, é cabível quando os pedidos contrariam súmula ou jurisprudência dominante dos tribunais superiores, não configurando cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento.

4.
As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), conforme Súmula 596 do STF. A taxa contratada
(2,83% a.m.) não excede significativamente a média de mercado (2,18% a.m.), inexistindo abusividade nos juros remuneratórios.

5.
A capitalização diária de juros é válida apenas se houver informação clara da taxa diária correspondente. A ausência dessa informação viola o dever de transparência previsto no art. 46 do CDC, configurando abusividade parcial (REsp 1.826.463/SC, STJ). Deve ser substituída pela capitalização mensal.

6.
A imposição de seguro prestamista sem liberdade de escolha da seguradora configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, e reconhecida como abusiva pelo STJ no Tema 972. Impõe-se a nulidade da cláusula e a restituição simples dos valores pagos a esse título.

7.
A tarifa de registro de contrato é válida, conforme o Tema 958 do STJ, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado, o que restou comprovado pelo registro de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito.

8.
A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês a contar da
citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento liminar de improcedência não configura cerceamento de defesa quando o feito está suficientemente instruído por prova documental.

A estipulação de juros remuneratórios ligeiramente acima da média de mercado não configura abusividade.

É abusiva a cláusula que prevê capitalização diária de juros sem informação da taxa diária correspondente.

É nula a cláusula que impõe a contratação de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, impondo-se a devolução simples do prêmio pago.

É legítima a cobrança de tarifa de registro de contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, LV; CDC,
arts
. 6o, III, 39, I, e 46; CPC,
arts
. 332 e 487, I; Decreto no 22.626/1933; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 472; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018; TJ-MT, Apelação Cível n. 1025993-97.2023.8.11.0015, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1007277-84.2025.811.0004

APELANTE: KAYK HONORIO DE SOUSA

APELADO: BANCO PAN S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por KAYK HONORIO DE SOUSA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de revisão contratual e repetição de indébito c/c tutela de urgência, ajuizada em face do BANCO PAN S
/
A, com fundamento no art
.
332 c/c 487, I,
CPC.

Irresignado, o apelante pretende seja anulada a decisão por cerceamento de defesa, determinando-se o regular prosseguimento do feito, ou, alternativamente, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

S
ustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a improcedência liminar ocorrida no caso em tela deixou de observar que os pedidos formulados pelo autor apresentaram impugnações específicas a cláusulas abusivas, demandando análise individualizada de cada uma, com a possibilidade de produção de prova pericial contábil para aferição da legalidade e transparência das cobranças.

A
rgumenta que o banco aplicou taxa de juros superior à contratada, especificamente de 3,31% ao mês, quando o pactuado foi de 2,83% ao mês, o que representa aumento significativo da taxa acordada
e onerosidade excessiva.
Bem como, que a taxa
está acima da média divulgada pelo Banco Central, que à época do contrato era de 2,18% ao mês, configurando abusividade
.

Afirma que a capitalização diária dos juros é abusiva porque não informa qual será a taxa de juros diária aplicada
.

Aduz que houve imposição de seguro prestamista sem margem real de escolha
.

Argumenta que a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 850,00 é excessiva e desproporcional
.

Alega que o banco não apresentou comprovante de pagamento do valor do registro de contrato, nem qualquer documento que comprove a prestação do serviço junto ao órgão de trânsito, não podendo cobrar por um serviço que não foi realizado.

Requer, ao final, a concessão de tutela recursal para determinar que a instituição financeira aceite o pagamento do valor incontroverso de R$ 1.108,03 ou autorize o depósito judicial da integralidade das parcelas, ou ainda, alternativamente, a suspensão das cobranças das parcelas contratuais até decisão final da lide.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que o réu não foi citado na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação revisional de contrato bancário, aduzindo, em síntese, que em janeiro de 2025 firmou contrato de financiamento junto ao requerido para aquisição de veículo FAZER - 0P - Básico - FZ25 ABS CONNECTED, no valor de R$ 27.442,80, a ser pago em 36 parcelas fixas de R$ 1.317,65, com taxa de juros pactuada de 2,83% ao mês e 39,78% ao ano.

O magistrado singular, ao receber a inicial, determinou sua emenda para que o autor se manifestasse sobre a possível improcedência liminar de parte dos seus pedidos, nos termos do art. 332 do CPC, bem como para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade da justiça. Após manifestação do autor, o juízo a quo proferiu sentença julgando liminarmente improcedentes os pedidos, sem a citação do réu, fundamentando sua decisão na existência de entendimentos firmados em súmulas dos tribunais superiores contrários às pretensões do autor.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme deferido na sentença recorrida, estando dispensado do recolhimento do preparo recursal.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a improcedência liminar do pedido, sem a citação do réu e sem oportunidade para produção de provas, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O julgamento liminar de improcedência, previsto no art. 332 do
CPC
, constitui técnica de aceleração processual que permite ao magistrado, antes mesmo da citação do réu, julgar improcedente o pedido que contrariar entendimento consolidado nos tribunais superiores.

No caso em apreço, verifica-se que as questões suscitadas pelo autor em sua petição inicial - capitalização de juros, tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato, seguro prestamista e juros remuneratórios - são matérias já pacificadas na jurisprudência dos tribunais superiores, sendo possível seu julgamento de plano, independentemente de dilação probatória.

A alegação de que a taxa de juros efetivamente aplicada seria superior à contratada não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, tratando-se de mera conjectura do autor, baseada em cálculos unilaterais, sem demonstração efetiva de erro no contrato.

Ademais, o contrato foi devidamente juntado aos autos, sendo possível verificar as cláusulas impugnadas e confrontá-las com o entendimento jurisprudencial consolidado, o que afasta a necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide
.
Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015)
.
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo
entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS)
.
Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior
”
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10259939720238110015, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024)

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

No mérito, o apelante sustenta a abusividade de diversas cláusulas contratuais, notadamente: (i) a taxa de juros remuneratórios; (
ii
) a capitalização de juros; (
iii
) a cobrança de seguro prestamista; (
iv
) a tarifa de cadastro; e (v) a tarifa de registro de contrato.

O apelante alega que o banco aplicou taxa de juros superior à contratada, especificamente de 3,31% ao mês, quando o pactuado foi de 2,83% ao mês, o que representaria um aumento significativo da taxa acordada.

Sustenta, ainda, que a taxa de juros praticada pelo banco apelado está acima da média divulgada pelo Banco Central, que à época do contrato era de 2,18% ao mês, configurando abusividade, pois superaria em mais de 1,5 vezes a média do mercado.

A questão relativa à limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários encontra-se pacificada na jurisprudência dos tribunais superiores.

Inicialmente, cumpre destacar que as instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional no 40/2003, que revogou todos os parágrafos e incisos do artigo 192 da Constituição Federal, não há mais que se falar em limitação constitucional dos juros em 12% ao ano, conforme consolidado na Súmula 382 do
STJ
.

No que concerne à alegação de que a taxa de juros efetivamente aplicada seria superior à contratada, verifica-se que o apelante não logrou demonstrar tal fato de forma inequívoca. Os cálculos apresentados pelo autor são unilaterais e não consideram todos os encargos previstos no contrato, como tarifas e seguros, que compõem o Custo Efetivo Total (CET) da operação.

Quanto à alegação de que a taxa de juros seria abusiva por superar a média de mercado, o entendimento consolidado é no sentido de que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessário que a discrepância seja significativa.

No caso em análise, a taxa de juros contratada (2,83% a.m.) não se mostra significativamente superior à média de mercado indicada pelo próprio apelante (2,18% a.m.), não configurando abusividade que justifique a intervenção judicial.

Assim, não há razão para a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

O apelante sustenta que a capitalização diária dos juros seria abusiva porque não informa qual será a taxa de juros diária aplicada, violando o direito do consumidor à informação clara e precisa.

P
ara que a capitalização diária seja considerada válida, não basta a mera previsão genérica de sua incidência. É necessário que o contrato informe de maneira clara e precisa a taxa diária de juros aplicável, possibilitando ao consumidor compreender previamente o impacto dessa forma de capitalização no valor total da dívida.

Nesse sentido decide o
e.
Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (
REsp n. 1.826.463/SC
, relator MinistroPaulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
de 29/10/2020.)

No caso em análise, conforme constatado na sentença, o contrato prevê a capitalização diária, mas não indica expressamente a taxa diária correspondente, o que impossibilita ao consumidor estimar previamente a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual.

Tal omissão viola o dever de informação previsto no art. 46 do
CDC
, segundo o qual "os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance".

Assim, reconhecida a abusividade da capitalização diária dos juros, impõe-se sua substituição pela capitalização mensal
.

O apelante alega que houve imposição de seguro prestamista sem margem real de escolha, ofendendo os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

A questão relativa à contratação de seguro prestamista em contratos bancários foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (Tema 972).

Assim
, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor
correspondente do
montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

Portanto,
eventual indébito decorrente da revisão contratual deverá ser restituído na forma simples, ou compensado com eventual débito ainda existente.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Assim, reconhecida a abusividade na cobrança dos referidos serviços acessórios, impõe-se sua exclusão do contrato, com a consequente restituição dos valores pagos a esse título, devidamente corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais desde a citação.

O apelante alega que o banco não apresentou comprovante de pagamento do valor do registro de contrato, nem qualquer documento que comprove a prestação do serviço junto ao órgão de trânsito, não podendo cobrar por um serviço que não foi realizado.

A questão relativa à cobrança de tarifa de registro de contrato em financiamentos de veículos foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese de
que "é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" (Tema 958).

Nesse sentido:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução,
ressalvado
o

controle da

onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No caso em análise, verifica-se que a tarifa de registro de contrato foi expressamente prevista no contrato, sendo que o magistrado de primeiro grau constatou, por meio do sistema RENAJUD, a existência de registro de alienação fiduciária sobre o veículo financiado, o que evidencia a efetiva prestação do serviço.

Assim, não há razão para afastar a cobrança da tarifa de registro de contrato prevista no contrato.

O apelante alega que haveria cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos moratórios, o que seria vedado pela jurisprudência.

A questão relativa à cobrança de comissão de permanência em contratos bancários foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que "a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual" (Súmula 472).

No caso em análise, verifica-se que o contrato não prevê a cobrança de comissão de permanência, mas sim de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual para o período de inadimplência, o que é permitido pela jurisprudência.

Assim, não há razão para afastar os encargos moratórios previstos no contrato.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para
declarar
a abusividade da capitalização diária dos juros
e impor
sua substituição pela capitalização mensal
, bem como, declarar
nula a

contratação e cobrança de seguro e
determinar a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025